Tribunal: TRF3
Processo: 5055375-22.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
800/821)

5055375-22.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055375-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARTA VIEIRA BATISTA

Advogados do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N, LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055375-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: MARTA VIEIRA BATISTA

Advogados do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N, LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTA VIEIRA BATISTA, em face do v. acórdão proferido (ID 89863037), que se encontra assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Viabilidade do cômputo de períodos de trabalho rural e urbano para fins de concessão de aposentadoria nos termos do art. 48, §3o e §4o, da Lei 8213/1991.

- O único documento que permite qualificar a autora como segurada especial é a certidão de casamento, contraído em 1980, documento no qual seu marido foi qualificado como lavrador, qualificação que a ela se estende.

- Não há qualquer documento que sugira o labor em regime de economia familiar antes ou depois do casamento. A prova oral mencionou que, na propriedade dos pais, a autora exercia labor rural, mas também exercia atividades urbanas como doméstica, e após a mudança para São Paulo exerceu tanto atividades rurais como urbanas, o que inviabiliza sua caracterização como trabalhadora rural. Os registros em CTPS da autora são predominantemente relativos a labor urbano.

- Apenas é possível reconhecer que a autora exerceu atividades como rurícola no período de 01.01.1980 a 31.12.1980.

- O marco inicial e o termo final foram fixados em atenção ao único documento que permite caracterizar a autora como segurada especial.

- Conjugando-se o ano em que foi implementada a idade de 60 anos, o tempo de serviço rural e urbano comprovado nos autos e o art. 142 da Lei no 8.213/91, tem-se que não foi integralmente cumprida a carência exigida (180 meses). A autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida.

- Vencidas as partes, cada uma deverá arcar com 50% do valor das despesas e da verba honorária definida em R$ 1000,00, nos termos do art. 86, do Novo CPC. Considerando que o requerente é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, deve ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

- Apelo da Autarquia parcialmente provido..

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de contradição no v. acórdão. Aduz que juntou cópia da própria certidão de casamento, datada de 1980, onde consta a profissão de seu marido como lavrador; cópia de sua CTPS, onde constam seus registros urbanos e rurais entre 1988 a 2004; cópia de seu CNIS, reforçando o conteúdo da CTPS; cópia do extrato de tempo de serviço com 06 anos, 03 meses e 14 dias de registro, demonstrando sua origem e continuidade no trabalho rural. Afirma que de fato trabalhou na lavoura no período que se pretende ver declarado, sendo que a instrução processual se mostrou clara e cristalina de que ela acompanhava sua família no trabalho campesino. Acrescenta que deve ser reconhecido seu trabalho sem registro em carteira. Conclui que logrou êxito em comprovar tanto o trabalho rural que se pretende ver declarado, quanto o período de carência exigido para a concessão do benefício pleiteado.

Requer “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para o fim de que seja concedida a aposentadoria por idade híbrida, conforme requerido inicialmente.”

Sem contrarrazões (ID 104918812).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055375-22.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: MARTA VIEIRA BATISTA

Advogados do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N, LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Contradição alguma se verifica na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão ora embargado deu parcial provimento ao apelo da Autarquia, para limitar o labor rural reconhecido ao período de 01.01.1980 a 31.12.1980, e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade híbrida, por entender que conjugando o ano em que foi implementada a idade de 60 anos, o tempo de serviço rural e urbano comprovado nos autos e o art. 142 da Lei no 8.213/91, não foi integralmente cumprida a carência exigida (180 meses).

Na espécie, o voto condutor deixou consignado que para demonstrar a atividade rurícola, a autora trouxe documentos com a inicial, destacando-se os seguintes:- documentos de identificação da autora, nascida em 27.03.1956;- comunicado de decisão que indeferiu o requerimento administrativo, formulado em 27.04.2016; - certidão de casamento da autora, contraído em 27.03.1980 em Novo Cruzeiro, MG, sendo ela qualificada como “do lar” e o marido como lavrador; - CTPS da autora, emitida em Igaraçu do Tietê, SP, em 16.05.1988, contendo anotações dos seguintes vínculos empregatícios: 20.05.1988 a 18.06.1988 (ajudante geral na indústria, urbano, empregador localizado no Estado de São Paulo), 01.08.1988 a 14.11.1988 (rural, empregador localizado no Estado de São Paulo), 02.01.1990 a 08.09.1994 (cozinheira, urbano, empregador localizado no Estado de São Paulo); 02.06.2003 a 16.09.2003, 01.10.2003 a 01.12.2003 e 10.06.2004 a 12.11.2004 (rurais, empregador localizado em Minas Gerais).

Acrescentou que, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, que afirmaram, em síntese, conhecer a autora desde que ela tinha cerca de quinze anos de idade, época em que trabalhava no meio rural, na propriedade dos pais, em Minas Gerais. Uma das testemunhas afirmou que, já naquela época, a autora alternava labor rural e labor como doméstica. Segundo as testemunhas, a autora deixou a propriedade dos pais por volta dos trinta anos de idade (ou seja, por volta de 1986) e veio para Igaraçu do Tietê, onde passou a alternar labor rural e labor urbano, exercendo predominantemente o labor urbano.

Aduziu que a convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade, com vínculo empregatício, ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas

Afirmou que, no caso dos autos, o único documento que permite qualificar a autora como segurada especial é a certidão de casamento, contraído em 1980, documento no qual seu marido foi qualificado como lavrador, qualificação que a ela se estende.

Observou que não há qualquer documento que sugira o labor em regime de economia familiar antes ou depois do casamento. Afirmou que a prova oral mencionou que, na propriedade dos pais, a autora exercia labor rural, mas também exercia atividades urbanas como doméstica, e após a mudança para São Paulo exerceu tanto atividades rurais como urbanas, o que inviabiliza sua caracterização como trabalhadora rural. Destacou que os registros em CTPS da autora são predominantemente relativos a labor urbano.

Concluiu que apenas é possível reconhecer que a autora exerceu atividades como rurícola no período de 01.01.1980 a 31.12.1980, sendo que o marco inicial e o termo final foram fixados em atenção ao único documento que permite caracterizar a autora como segurada especial.

Ressaltou que a contagem do tempo como segurada especial iniciou-se no primeiro dia de 1980, de acordo com o disposto no art. 64, §1o, da Orientação Interna do INSS/DIRBEN No 155, de 18/12/06.

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdãoos elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.